Tribunal: TJPA
Processo: 0804617-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804617-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS, FABRICIO MONTEIRO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CPP – PRAZO IMPRÓPRIO – TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

1. O prazo de 60 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento, previsto no art. 400, do Código de Processo Penal, é impróprio, de modo que sua inobservância por si só, não caracteriza constrangimento ilegal.

A verificação do excesso de prazo deve ser definida com base no juízo de razoabilidade, visto que os prazos indicados para encerramento da instrução criminal não são absolutos, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2.
In casu
, os impetrantes não demonstraram o excesso de prazo e as informações da autoridade coatora noticiam que o

processo segue seu curso regular.

3. O juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva na preservação da ordem pública tendo em vista a gravidade e o
modus operandi
do crime, a evidenciar o comércio ilícito de entorpecentes e a associação de agentes para tal fim. Destacando
a apreensão de quantidade expressiva de droga, além de barrilha (material utilizado para preparo do entorpecente), veículo, celulares diversos e outros objetos de valor.

4.

Verifica-se que a prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

5.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

35.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de maio de 2022 e término no dia 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,08 de junho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Cláudio da Silva Santos, OAB-PA nº 27.100
em favor dos

pacientes
WAGNER MONTEIRO MARTINS, RENATO MONTEIRO MARTINS e FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS
,

presos em flagrante em
31/12/2021
, e preventivamente desde o dia
01/01/2022
por força de decisão do Juízo da Vara Única de Marapanim/PA, nos autos da ação penal nº 0800001.26.2022.8.14.0030.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal
no seu
status libertatis
,
alegando, em suma
a ausência de fundamentação idônea da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, eis que não enfrentou os requisitos para a decretação da prisão cautelar, apenas consignando que não haviam fatos novos que justificasse a revogação, sem demonstrar os fatos que tornavam necessária a prisão dos pacientes.

Sustenta, também, o excesso na formação da culpa, eis que não foi observado o prazo do art. 400, CPP para realização da audiência de instrução e julgamento. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, ressaltando, ainda, as condições subjetivas favoráveis do paciente

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8930166, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8965601-pág. 01/05.

Em parecer de Num. 9078593-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 31/12/2021, sendo homologada e convertida em prisão preventiva em 1°/01/2022 (Num. 8916038 - Pág. 2/4), pelas supostas práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi oferecida em 15/02/2022 narrando que “
na tarde de 31/12/2021, na Rua José Alfredo, às proximidades do Mangue, nesta cidade,
ALDA MONTEIRO DA SILVA, RENATO MONTEIRO MARTINS, WAGNER MONTEIRO MARTINS
e
FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS
traziam consigo, para possível mercancia, 177,581 g (cento e setenta e sete gramas, quinhentos e oitenta e um miligramas) de Benzoilmetilecgonina, conhecida como Cocaína, de acordo com o laudo definitivo nº 2022.01.000016-QUI, subscrito por perito, com indícios de que tais produtos eram destinados à venda.” (Num. 8916042 - Pág. 2/5)

A questão meritória diz respeito à inexistência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva e suposta falta de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo, e excesso de prazo
pela inobservância do prazo previsto no art. 400, CPP (60 dias) para realização da audiência de instrução e julgamento
.

Quanto a alegação de excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento,
o paciente não acostou certidão pormenorizada do andamento processual apta a
demonstração, contudo é possível sua análise com base nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (
Num. 8965601-pág. 1/5).

Pois bem.

De fato o art. 400 do CPP prevê o prazo de 60 dias para a sua realização. Contudo, referido prazo é impróprio, ou seja, sua inobservância por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, visto que a verificação do excesso de prazo deve ser feita em conjunto e não em relação a cada ato procedimental.

Ademais, o alegado excesso de prazo deve
ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em se tratando de réus presos, o excesso de prazo pode dar ensejo a constrangimento ilegal a ser reparado via habeas corpus, o que não é, todavia, a hipótese dos autos, pois segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
(Num. 8965601-pág. 1/5) o processo segue seu curso regular, estando em fase de apresentação da defesa prévia.

Pelo que,
a alegação de excesso de prazo

não merece acolhimento
.

Quanto
a ausência de fundamentação idônea a fundamentar a prisão cautelar e dos requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, que ao manter a prisão preventiva do paciente o juízo dito coator
citou a decisão de decretação da preventiva em sua integra, e ao final
consignou que:

“Os fundamentos constantes da decisão acima não merecem ser revistos, pois há constatação da existência dos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, além da necessidade da prisão dos réus, em vista da presença dos requisitos do art. 312, do CPP.

Desta forma, existentes a materialidade e indícios de autoria do crime, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, dos nacionais RENATO MONTEIRO MARTINS, WAGNER MONTEIRO MARTINS e FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS, nos termos do art. 312, do CPP.” (Num. 8916045 - Pág. 5/7)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar pelos fundamentos já examinados na decisão que a decretou.

Contudo, destaca-se o trecho da decisão anterior em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva dos pacientes para análise dos fundamentos:

“Passo a analisar os requisitos da prisão preventiva.

Narra o o Delegado de Polícia, Dr. João Luis Ferrão Teixeira, titular da Delegacia de Marapanim, que na data de 31.12.2021, por volta de 15h00, juntamente com outros policiais civis e militares, ao dar cumprimento à ordem de prisão contra a nacional ALDA MONTEIRO DA SILVA (processo nº 0800174-84.2021.814.0030) e após se informado sobre o local onde se encontrava ALDA, dirigiu-se com a equipe até o local e, anunciando a presença dos agentes da lei, percebeu que dois rapazes, identificados posteriormente como
WAGNER e FABRÍCIO, jogaram um saco pela janela, contendo 5(cinco) pedras de oxi com tamanho razoável. Afirmou ainda que RENATO, namorado de ALDA, estava açulando um cão para impedir a entrada dos policiais na residência
. Acrescenta que, na delegacia, a droga foi pesada, alcançando o total de 221g de oxi, sendo quatro pesando 40g cada e outra pesando 21g, segundo o laudo toxicológico provisório.

No termo de apreensão de objeto (id 46327719 - Pág. 6),
há presença de saco de barrilha e vários celulares, aliança com nome Ruy inscrito em seu interior, cordão dourado, mochila marca Nike, bolsas e um veículo prata placa OFP3380.

Os flagranteados, RENATO MONTEIRO MARTINS, FABRÍCIO MONTEIRO MARTINS e ALDA MONTEIRO DA SILVA, permaneceram em silêncio perante a autoridade policial.

Por sua vez, o outro flagranteado, WAGNER MONTEIRO MARTINS, informou que a droga apreendida lhe pertence e que jogou a droga pela janela da casa na aproximação dos policiais.

Não somente houve a apreensão da droga em quantidade expressiva, 221g possivelmente de oxi, mas sim de barrilha, conhecido material utilizado no preparo do entorpecente, assim como veículo, celulares diversos, vários outros objetos de valor, que se presume obtidos com o comércio ilícito, concluindo-se, portanto, pela existência de sérios indícios de tráfico e associação para tráfico, crimes possivelmente praticados pelos flagranteados.

A materialidade se comprova com o laudo toxicológico provisório, termos de apreensão dos objetos e depoimentos colhidos nos autos de flagrante.

Quanto à necessidade do encarceramento, temos que o comércio ilícito de entorpecentes e associação de agentes para esse fim ofende e abala a saúde pública e a ordem social, merecendo tal conduta maior rigor estatal em sua repressão
. Ademais, temos que a nacional ALDA MONTEIRO DA SILVA já foi condenada por este juízo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0004527-74.2019.814.0030), possuindo, portanto, antecedentes criminais, e ainda foi contra ela expedida ordem de prisão novamente pela prática do mesmo crime (processo nº 0800174-84.2021.814.0030).
Os demais nada comprovam de atividade lícita, demonstrando até então que sobrevivem do comércio de entorpecentes. Desse modo, o abalo à ordem pública mostra-se induvidoso nos autos, caso os flagranteados sejam soltos
.

Isto posto, existentes indícios da autoria e materialidade do delito com a apreensão da droga e mais o laudo provisório de constatação de entorpecente, e presentes os requisitos do art. 312, do CPP, converto a prisão em flagrante em preventiva.” (Num. 8916038 - Pág. 1/3) grifos nossos

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, respectivamente, pelo laudo toxicológico, termos de apreensão de objetos e depoimentos colhidos nos autos do flagrante.

Além disso,
o juízo singular fundamentou a decretação da prisão preventiva dos pacientes
para preservação da ordem pública

(
periculum libertatis
)
, tendo em vista a gravidade e o
modus operandi
do crime,
a evidenciar o comércio ilícito de entorpecentes e a associação de agentes para tal fim
. Destacou, a apreensão de quantidade expressiva de droga, além de barrilha (material utilizado para preparo do entorpecente), veículo, celulares diversos e outros objetos de valor, bem como que os pacientes WAGNER e FABRÍCIO, jogaram um saco, contendo 05 (cinco) pedras de OXI, pela janela; e que o paciente RENATO instigou um cão para impedir a entrada dos policiais na residência.

No presente caso, verifica-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Assim, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ressalta-se que quanto as
condições pessoais favoráveis do paciente
, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2022